Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eneida Vieira Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 21530710) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por ela ajuizada em desfavor de Santa Luzia Assistência Médica S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, visando a condenação da ré a autorizar suporte domiciliar (home care), com acompanhamento ininterrupto de técnico de enfermagem diariamente em tempo integral por 24 horas, bem como a pagar reparação por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (Id 21530716), a apelante relata que, ao ajuizar a ação, possuía home care pelo período de 12 (doze) horas e sua pretensão se resumia na extensão do serviço para o período integral de 24 (vinte e quatro) horas diárias, dado o agravamento de seu estado de saúde. Salienta, diante do advento da sentença de improcedência, a iminência da perda total da assistência domiciliar atualmente dispensada, haja vista a afirmativa na contestação de que a correspondente disponibilização, durante o período de 12 (doze) horas, era realizada por mera liberalidade da apelada. Diz que a sentença contraria o próprio laudo pericial e o parecer ministerial, os quais afirmam o direito da autora à internação domiciliar, com cuidados de enfermagem por 12 (doze) horas diárias. Ao final do recurso, à luz do princípio da eventualidade, a apelante pugna pela declaração do direito arguido pelo período de 12 (doze) horas diárias, nos seguintes termos: Forte nestas razões, pugna a autora/apelante pela integral reforma da sentença de primeiro grau, para o fim de condenar a ré/apelada na obrigação de fazer disponibilizar os serviços de home care em tempo integral de 24 horas à paciente, com a sua condenação também em danos morais nos exatos termos do pedido exordial. Acaso, no entanto, outro venha a ser entendimento de Vossas Excelências, no que se refere à concessão de home care pelo período integral de 24 horas diárias à autora/apelante, o que se argumenta apenas em atenção ao princípio da eventualidade, pugna-se alternativamente pela parcial procedência do pedido autoral para o fim de confirmar, judicialmente, os serviços de home care que atualmente vem sendo prestado à paciente pelo plano de saúde apelado pelo período de 12 horas diárias, visto essa concessão estar ocorrendo por mera liberalidade, segundo declinado na contestação da parte ré acostada aos autos. (Id 21530716, p. 23) Contudo, de ofício, verifico que referidas alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na petição inicial, sinalizando contrariedade, prima facie, ao princípio da estabilização da lide, pela ocasião do não aditamento tempestivo do pleito declaratório, ante a argumentação ora trazida à baila. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual inovação recursal, questão desfavorável ao pleito recursal, formulado subsidiariamente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela autora/apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;